Tribunal: TJBA
Processo: 0528731-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528731-38.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA, EULA CUNHA MARTINS APELADA: M & C MADEIRAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo INEMA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de multa ambiental, com fundamento na ausência de interesse processual baseada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Resolução nº 547/2024 do CNJ é aplicável a execuções de multas ambientais; e (ii) há interesse processual na execução de multa ambiental com valor original inferior a R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ foi editada para aplicação exclusiva em execuções fiscais de dívidas tributárias, não se aplicando a multas ambientais, que possuem natureza não tributária. 4. O Apelante alega que o valor atualizado do débito ultrapassa R$ 10.000,00, o que demanda análise pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ não se aplica a execuções de multas ambientais, por se tratar de dívida não tributária. 2. É necessária a análise do valor atualizado do débito para aferir o interesse processual em execuções de multas ambientais." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0528731-38.2017.8.05.0001, sendo Apelante Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA e Apelada M & C Madeiras Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator